Tribunal: TJSP
Processo: 1001868-85.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de parcial procedência dos pedidos – Insurgência do autor – Alegação genérica de abusividade de tarifas bancárias – Ausência de indicação de indicação das tarifas em espécie, bem como das razões para tanto – RECURSO NÃO CONHECIDO neste aspecto.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de parcial procedência dos pedidos – Insurgência do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de parcial procedência dos pedidos – Insurgência do autor – Alegação genérica de abusividade de tarifas bancárias – Ausência de indicação de indicação das tarifas em espécie, bem como das razões para tanto – RECURSO NÃO CONHECIDO neste aspecto.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de parcial procedência dos pedidos – Insurgência do autor – Tarifas de avaliação do bem dado em garantia e de registro do contrato – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade das cobranças – Cabimento – É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo registro contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que não restou demonstrada a prestação do serviço de avaliação do bem e do registro do contrato – RECURSO PROVIDO neste aspecto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001868-85.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PAULO RAMON DE JESUS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Na parte conhecida, deram parcial provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1001868-85.2017.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 26.812
Voto no 26.812
Apelação Cível no 1001868-85.2017.8.26.0006
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Apelante: Paulo Ramon de Jesus Pereira
Apelado: Banco Pan S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Alvaro Luiz Valery Mirra
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –
Sentença de parcial procedência dos pedidos – Insurgência
do autor – Alegação genérica de abusividade de tarifas
bancárias – Ausência de indicação de indicação das tarifas
em espécie, bem como das razões para tanto – RECURSO
NÃO CONHECIDO neste aspecto.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Sentença de parcial procedência dos pedidos Insurgência
do autor Tarifas de avaliação do bem dado em garantia e
de registro do contrato
Autor que pretende o
reconhecimento da abusividade das cobranças Cabimento
É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em
garantia e pelo registro contrato, desde que os serviços
tenham sido efetivamente prestados Orientação firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial
submetido à sistemática de julgamento de recursos
repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) Hipótese em que não
restou demonstrada a prestação do serviço de avaliação do
bem e do registro do contrato RECURSO PROVIDO neste
aspecto.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação revisional de contrato
cumulada com pedido de consignação em pagamento e de tutela
antecipada” proposta PAULO RAMON DE JESUS PEREIRA contra BANCO
PAN S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos para o fim de declarar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1001868-85.2017.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 26.812
a nulidade da cobrança do seguro prestamista e determinar a restituição ao
autor a esse título (R$ 900,00), com correção monetária e juros de 1% ao
mês desde o desembolso da quantia. Em razão da sucumbência recíproca,
condenou tanto o autor quanto o banco requerido ao pagamento de custas e
despesas processuais, na proporção de 80% para o autor e 20% para o réu,
bem como de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em
R$3.000,00, ressalvada a concessão da gratuidade da Justiça (fls. 212/219).
Recorre o autor PAULO RAMON DE JESUS PEREIRA.
Sustenta a ilegalidade das tarifas cobradas, sob alegação de flagrante
violação ao direito básico à informação. Destaca que o réu não comprovou a
destinação “de tais tarifas”, não restando demonstrada a devida
contraprestação. Destaca que a cobrança de tarifas para concessão do
“crédito; a realização de uma avaliação do bem financiado; pagamento de
comissões ao lojista; reembolso de despesas feitas pela instituição
financeira com a avaliação das condições do cliente de amortiza-lo,
incluindo a pesquisa em cadastros inadimplentes, que, vale frisar, são atos
acautelatórios que beneficiam apenas ao próprio réu”. Sustenta indevida a
inclusão de tarifa de registro de contrato, na medida em que tal encargo
deve ser suportado pela instituição financeira que dela se beneficia.
Assevera ilegítima a cobrança de tarifa de avaliação de bem, eis que não
apresentado nenhum laudo neste sentido nos autos pela financiadora.
Invoca a aplicação do REsp no 1.578.553/SP, julgado sob a sistemática dos
recursos repetitivos. Requer a reforma do julgado para que excluam as
ilegalidades apontadas, condenando-se o réu à devolução dos valores
cobrados indevidamente a título de tarifas (fls. 223/229).
Recurso recebido e contrariado (fls. 233/244).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1001868-85.2017.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 26.812
PASSO A VOTAR.
Cuida-se
de
ação
revisional
de
contrato
de
financiamento de veículo, firmado em 18.10.2016, no valor de R$ 8.139,85,
a ser pago em 36 parcelas mensais no valor de R$ 381,76, com taxa de
juros mensal de 3,16%; anual de 45,26% e CET de 75,11% ao ano. Foi
estipulada ainda a cobrança de tarifa de avaliação de bem (R$408,00);
registro do contrato no órgão de trânsito (R$112,40) e seguro de proteção
financeira (R$ 900,00) (fls. 61/63).
Inicialmente, cabe ressaltar que o Código de Defesa do
Consumidor se aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Nesse contexto, não se ignora a possibilidade de
revisão das cláusulas contratuais, pois a evolução do Direito Civil importou
na relativização do princípio do pacta sunt servanda com a mitigação da
autonomia da vontade em função da boa-fé objetiva (art. 422 CC), do
equilíbrio contratual (art. 478 e 480, CC e art. 6o, V, CDC) e da função social
do contrato (art. 421, CC).
Assim, é patente a possibilidade de revisão das
cláusulas contratuais abusivas que colocam o consumidor em desvantagem
exagerada, pois a proteção ao consumidor consubstancia interesse público
que se sobreleva ao privado.
A esse respeito, julgado desta 11a Câmara:
"Revisional de contrato bancário. Possibilidade
que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1001868-85.2017.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 26.812
do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização do “pacta sunt
servanda”. Legítimo o exame da legalidade das cláusulas
contratuais pelo Poder Judiciário.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
(Súmula 297 do STJ). Adesividade. Hipervulnerabilidade
do consumidor temperada por sistemática de cláusulas
principiológicas de equilíbrio e equidade. Adesão que em
si mesma não é antijurídica.
Nesse contexto, as assertivas de que o contrato
fora livremente pactuado, observada a autonomia da
vontade, bem como as referências ao princípio do “pacta
sunt servanda”, ao ato jurídico perfeito e à força
vinculante do negócio firmado não desautorizam a revisão
contratual na forma em que pleiteada" (Apelação no
0083881-94.2008.8.26.0000, Rel. Des. Rômolo Russo,
11a Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2012, grifo
nosso).
No entanto, o fato de a relação jurídica existente entre
as partes estar sujeita à legislação consumerista e ser permitida a revisão
de cláusulas abusivas não significa, por si só, que o contrato celebrado
esteja eivado de ilegalidades.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o
presente recurso, na parte conhecida, merece parcial provimento.
Com efeito, o autor impugna de forma específica apenas
e tão-somente a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação
de bem.
No tocante às cobranças realizadas a título de “registro
de contrato” e “avaliação de bens”, cumpre observar o entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.578.553/SP, submetido à sistemática de julgamento de recursos
repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1001868-85.2017.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 26.812
Com efeito, relativamente a tais cobranças, a Corte
Superior firmou as seguintes teses:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1001868-85.2017.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 26.812
aos serviços de terceiros ('serviços prestados pela
revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas
a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação
do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018).
No caso, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato (R$112,40), eis que há nos autos
prova da efetiva prestação desse serviço, devendo ser preservada (fls. 22).
Todavia, assiste razão ao autor, ora apelante, quanto à
cobrança a título de “avaliação de bens”.
É que, como visto, a licitude da cobrança de tal encargo
está condicionada à efetiva prestação do serviço, o que não se vislumbra na
hipótese em exame.
Realmente, não há nos autos um documento sequer
capaz de demonstrar a efetiva avaliação do veículo dado em garantia à
instituição financeira, razão pela qual se impõe o afastamento de tal
cobrança, no valor de R$ 408,00.
Portanto, forçosa a condenação do réu à restituição da
quantia paga pelo autor a título de avaliação de bem, acrescida de correção
monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde a
data da citação, permitida a compensação com valores eventualmente ainda
devidos pelo autor.
No mais, quanto à abusividade de outras tarifas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1001868-85.2017.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 26.812
nominadas, não se conhece do presente apelo.
Isto porque o recorrente não indicou quais seriam os
encargos impugnados, deixando de indicar, ainda, de maneira especificada
as razões de impugnação da r. sentença a justificar sua pretensão recursal.
Diante da sucumbência do autor na maior parte dos
pedidos, forçosa a manutenção de sua condenação ao pagamento de
custas e despesas processuais, bem assim de honorários advocatícios,
ressalvada a concessão da gratuidade judiciária ao autor.
Ante o exposto, pelo meu voto, na parte conhecida, dou
parcial provimento ao recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator